Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-44.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DECOTE. ELEMENTO INERENTE AO TIPO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE GRANDE MONTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. O prejuízo econômico é decorrência natural dos crimes contra o patrimônio, não podendo ser utilizado para a exasperação da pena, por meio de avaliação negativa da circunstância judicial das consequências do crime, salvo quando for de grande monta.
2. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos é medida que se impõe.
3. Recurso provido.